Tribunal: TJES
Processo: 0001486-53.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL.
SEGUNDA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Transilva Transportes e Logística Ltda. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, julgou procedente o pedido formulado por R G Administração e Participação de Bens Ltda. e Ghisolfi Logística e Transportes Ltda., declarando a inexistência de débito de R$ 28.508,06 relativo à unidade consumidora nº 0009502074, no período de março a outubro de 2020. A sentença também determinou a transferência da titularidade da instalação elétrica para a empresa locatária ou para a Transilva, bem como condenou solidariamente as rés ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Supervenientemente, Transilva celebrou acordo com as autoras, com renúncia expressa ao recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a perda superveniente do interesse recursal da Transilva em razão da celebração de acordo extrajudicial; e (ii) analisar a responsabilidade das autoras pelo pagamento do débito de energia elétrica, à luz da alegação de ausência de comunicação de encerramento contratual à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de acordo extrajudicial entre Transilva e as autoras, com quitação recíproca e renúncia ao recurso interposto, acarreta a perda superveniente do interesse recursal da Transilva, por ausência de utilidade prática, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4. A transação firmada entre Transilva e as autoras não produz efeitos em relação à EDP, que não participou do acordo, nem dele anuiu, permanecendo íntegro o seu interesse recursal quanto à discussão sobre a existência do débito e a condenação solidária dos honorários sucumbenciais.

5. A responsabilidade pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), recaindo sobre quem efetivamente usufruiu do serviço ou permaneceu como titular da unidade consumidora.

6. O contratante do serviço tem o dever de comunicar formalmente à concessionária o encerramento do contrato ou a alteração da titularidade, sob pena de manter-se responsável pelos débitos vinculados à unidade consumidora.

7. As apeladas comprovaram ter comunicado formalmente à EDP, em março de 2020, o encerramento da locação e solicitado o desligamento da unidade consumidora, sendo tal fato reconhecido pela própria concessionária, conforme e-mail e depoimento testemunhal constantes nos autos.

8. A resistência da proprietária do imóvel (Transilva) ao desligamento solicitado não autoriza imputar às autoras a responsabilidade pelo pagamento do consumo após a comunicação formal de encerramento contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à regulamentação da ANEEL.

9. A sentença que declarou a inexistência do débito está em conformidade com o art. 70, § 4º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 e com a jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais.

10. A verba honorária fixada em 20% sobre o valor da causa observa os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido nos autos, não havendo motivos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da Transilva Transportes e Logística Ltda. não conhecido. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A celebração de transação extrajudicial entre as partes, com quitação integral do objeto litigioso e renúncia expressa ao recurso interposto, acarreta a perda superveniente do interesse recursal. A obrigação pelo pagamento de consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, recaindo sobre quem efetivamente usufrui do serviço ou mantém relação contratual com a concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 932, III; 85, §2º. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 70, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1737379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.03.2022; TJES, ApCiv nº 0009698-75.2017.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 18.04.2024; TJES, ApCiv nº 0004482-02.2018.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.03.2023; TJMG, AC nº 02946201420158130145, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 05.09.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001486-53.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros

APELADO: R G ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL.
SEGUNDA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Transilva Transportes e Logística Ltda. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, julgou procedente o pedido formulado por R G Administração e Participação de Bens Ltda. e Ghisolfi Logística e Transportes Ltda., declarando a inexistência de débito de R$ 28.508,06 relativo à unidade consumidora nº 0009502074, no período de março a outubro de 2020. A sentença também determinou a transferência da titularidade da instalação elétrica para a empresa locatária ou para a Transilva, bem como condenou solidariamente as rés ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Supervenientemente, Transilva celebrou acordo com as autoras, com renúncia expressa ao recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a perda superveniente do interesse recursal da Transilva em razão da celebração de acordo extrajudicial; e (ii) analisar a responsabilidade das autoras pelo pagamento do débito de energia elétrica, à luz da alegação de ausência de comunicação de encerramento contratual à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de acordo extrajudicial entre Transilva e as autoras, com quitação recíproca e renúncia ao recurso interposto, acarreta a perda superveniente do interesse recursal da Transilva, por ausência de utilidade prática, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4. A transação firmada entre Transilva e as autoras não produz efeitos em relação à EDP, que não participou do acordo, nem dele anuiu, permanecendo íntegro o seu interesse recursal quanto à discussão sobre a existência do débito e a condenação solidária dos honorários sucumbenciais.

5. A responsabilidade pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), recaindo sobre quem efetivamente usufruiu do serviço ou permaneceu como titular da unidade consumidora.

6. O contratante do serviço tem o dever de comunicar formalmente à concessionária o encerramento do contrato ou a alteração da titularidade, sob pena de manter-se responsável pelos débitos vinculados à unidade consumidora.

7. As apeladas comprovaram ter comunicado formalmente à EDP, em março de 2020, o encerramento da locação e solicitado o desligamento da unidade consumidora, sendo tal fato reconhecido pela própria concessionária, conforme e-mail e depoimento testemunhal constantes nos autos.

8. A resistência da proprietária do imóvel (Transilva) ao desligamento solicitado não autoriza imputar às autoras a responsabilidade pelo pagamento do consumo após a comunicação formal de encerramento contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à regulamentação da ANEEL.

9. A sentença que declarou a inexistência do débito está em conformidade com o art. 70, § 4º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 e com a jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais.

10. A verba honorária fixada em 20% sobre o valor da causa observa os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido nos autos, não havendo motivos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da Transilva Transportes e Logística Ltda. não conhecido. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A celebração de transação extrajudicial entre as partes, com quitação integral do objeto litigioso e renúncia expressa ao recurso interposto, acarreta a perda superveniente do interesse recursal. A obrigação pelo pagamento de consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, recaindo sobre quem efetivamente usufrui do serviço ou mantém relação contratual com a concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 932, III; 85, §2º. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 70, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1737379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.03.2022; TJES, ApCiv nº 0009698-75.2017.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 18.04.2024; TJES, ApCiv nº 0004482-02.2018.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.03.2023; TJMG, AC nº 02946201420158130145, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 05.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do recurso interposto pelaTransilva Transportes e Logistica Ltda. e conhecer e negar provimento ao recurso daEDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

1 – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO DO RECURSO DA TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA (2ª APELANTE)

Conforme se verifica da petição e do termo de transação anexados sob o ID nº 13390295, as autoras/apeladas R G Administração e Participação de Bens Ltda. e Ghisolfi Logística e Transportes Ltda., juntamente com a segunda apelante Transilva Transportes e Logística Ltda., celebraram composição extrajudicial, devidamente formalizada por meio de seus procuradores.

No referido instrumento, as partes declararam-se plenamente quitadas em relação ao contrato de locação anteriormente firmado, abrangendo, inclusive, as faturas de energia elétrica objeto desta demanda. Ademais, renunciaram expressamente a quaisquer direitos, pretensões ou recursos relacionados ao objeto da ação, inclusive ao recurso de apelação já interposto pela Transilva.

Nesse contexto, a transação noticiada traz como consequência lógica a perda superveniente do interesse recursal da Transilva, pois não subsiste controvérsia entre as partes quanto ao objeto litigioso. Assim, resta esvaziada a pretensão resistida que fundamentou a interposição do recurso, faltando-lhe qualquer utilidade prática.

A propósito, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que “
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
” (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2016, p. 1205); raciocínio o qual pode ser empregado, igualmente, no que concerne ao interesse recursal.

Diante do exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Transilva Transportes e Logística Ltda
., ante a ausência de utilidade prática decorrente da composição extrajudicial celebrada com as requerentes/apeladas.

2 –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EDP (
1
ª APELANTE)

As Apeladas
R G Administração e Participação de Bens Ltda.
e
Ghisolfi Logística e Transportes Ltda.
suscitam a preliminar de não conhecimento parcial do recurso da EDP, sob o fundamento de que o acordo celebrado com a empresa Transilva Transportes e Logística Ltda. conteria renúncia aos honorários sucumbenciais devidos pela concessionária.

A preliminar, contudo, não merece acolhida. O ajuste firmado sob o ID nº 13390295 foi celebrado exclusivamente entre as Apeladas e a Transilva, sem a participação da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que não figurou como parte na transação nem anuiu às suas cláusulas.

Trata-se, portanto, de acordo bilateral e restrito às partes que o subscreveram, não produzindo efeitos em relação à concessionária. Preserva-se, assim, o interesse recursal da EDP, que permanece íntegro, uma vez que busca a reforma da sentença não apenas quanto aos honorários, mas também no que se refere ao reconhecimento da inexistência de débito e à condenação solidária que lhe foi imposta.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

3 – VOTO – MÉRITO – RECURSO DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (1ª APELANTE)

Superadas as preliminares — relativas à prejudicialidade do recurso de apelação interposto por Transilva Transportes e Logística Ltda. e ao afastamento da preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto pela EDP —, passo à análise do mérito recursal apresentado pela concessionária de energia elétrica.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

contra a sentença ID 13390286,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer ajuizada por
R G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE BENS LTDA
e
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
,
julgou
procedente o pedido inicial
para declarar a
inexistência do débito
em face da segunda requerida (
EDP
), referente à instalação nº 0009502074, no valor de
R$ 28.508,06
(vinte e oito mil
e
quinhentos e oito reais e seis centavos), relativo ao período de
março a outubro de 2020
.

Determinou, ainda, que a primeira demandada
(Transilva Transportes e Logística Ltda.)
promova, junto à segunda requerida
(EDP)
, a transferência da titularidade da referida instalação elétrica para o seu nome ou para a empresa locatária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em razão do princípio da sucumbência, condenou as requeridas, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor das autoras, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (ID 13390288), a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
sustenta, em síntese:
(I)
a inexistência de defeito na prestação do serviço;
(II)
que a parte autora não comunicou o encerramento do contrato de locação nem solicitou a alteração de titularidade junto à distribuidora, mantendo-se, portanto, responsável pelos débitos;
(III)
que a EDP não possui ingerência sobre relações contratuais estabelecidas por terceiros, respondendo pela unidade consumidora aquele que figure como responsável pela instalação; e
(IV)
que deve ser reformada a condenação em honorários sucumbenciais, pois a fixação de 20% sobre o valor de uma dívida considerada devida à apelante, sem que tenha havido falha na prestação do serviço, ensejaria enriquecimento ilícito da parte contrária.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se, por conseguinte, improcedente a demanda.

Pois bem
. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à correção da sentença que declarou a inexistência do débito relativo à instalação nº 0009502074, no valor de R$ 28.508,06, referente ao período de março a outubro de 2020, em favor das empresas autoras, ora apeladas,
R G Administração e Participação de Bens Ltda
. e
Ghisolfi Logística e Transportes Ltda
.

Segundo os fundamentos expostos na sentença, restou comprovado nos autos que as empresas autoras não mais ocupavam o imóvel no período em que foram emitidas as faturas impugnadas, razão pela qual não poderiam ser responsabilizadas pelo consumo verificado.

A EDP, por sua vez, defende que as referidas empresas — locatárias do imóvel vinculado à unidade consumidora — não comunicaram o encerramento do contrato de locação nem solicitaram a alteração da titularidade junto à distribuidora, motivo pelo qual deveriam permanecer responsáveis pelo pagamento dos débitos apurados.

Cumpre salientar que o adimplemento pelo fornecimento dos serviços essenciais, como energia elétrica e água, possui natureza pessoal (
propter personam
), e não
propter rem,
o que significa que a obrigação não se vincula ao imóvel e sim à pessoa, física ou jurídica, que a contratou, sendo esta a responsável pelo pagamento do que efetivamente utilizou.

Inclusive, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que é vedado condicionar a prestação do serviço de energia elétrica ou a alteração de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, quando comprovado que o solicitante não mais é titular ou possuidor da unidade consumidora — seja por ter encerrado o contrato de locação, seja por se tratar de imóvel de propriedade de outrem cujo cadastro permanece em nome do locatário ou do proprietário anterior.

No entanto,
compete ao contratante do serviço comunicar formalmente à concessionária qualquer alteração de titularidade ou encerramento da relação contratual, sob pena de permanecer responsável pelos débitos relativos ao período em que ainda figurava como titular da unidade consumidora.

Nesse sentido, confira-se
a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM
. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA . RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.
3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – ASTREINTES – CORRETA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL – AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade de prova pericial, não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art.370, parágrafo único. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: A Resolução Normativa nº1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia é clara ao dispor que as concessionárias não podem condicionar a religação do fornecimento ao pagamento de débito de titularidade de terceiros ou à transferência dos débitos ao novo titular, como se verifica do art.346 e seus incisos. 3. Trata-se o fornecimento de energia – serviço essencial que é – de uma obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem). Uma vez que o débito em discussão não decorre da própria existência do imóvel em si, mas da contratação de um serviço por determinado titular, não há como se impingir àquele que não contratou e não usufruiu do serviço de fornecimento de energia a responsabilidade de pagamento dos débitos não quitados por quem efetivamente desejou, utilizou e foi beneficiado com o serviço e, portanto, estava obrigado a contraprestação pecuniária respectiva.

[...]
(TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009698-75.2017.8.08.0021 – Relator: Des. Carlos Simões Fonseca – Julgado em: 18/04/2024)

Ressalta-se que, à luz do art. 70 da Resolução ANEEL nº 414/2010, norma vigente à época dos fatos e que disciplinava as relações contratuais de fornecimento de energia elétrica, o encerramento da relação contratual pode ocorrer mediante solicitação expressa do consumidor.
O §4º do referido dispositivo é categórico ao dispor que a solicitação do consumidor constitui motivo suficiente para o encerramento da relação contratual,
sendo vedado à distribuidora condicioná-lo à quitação de débitos.

Na hipótese dos autos, diversamente do alegado pela concessionária apelante, as empresas apeladas
comprovaram
que a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
foi formalmente comunicada acerca do encerramento do contrato de locação e do pedido de desligamento da unidade consumidora de energia elétrica vinculada à instalação nº 0009502074, a partir de março de 2020 — fato reconhecido na sentença recorrida.

O e-mail acostado à fl. 79 dos autos (ID nº 13390250), de autoria da própria EDP e datado de março de 2020, confirma que as empresas autoras notificaram a concessionária acerca do término do contrato de locação e solicitaram o desligamento da unidade consumidora, referente à instalação nº 0009502074. Consta, inclusive, que a distribuidora recebeu o protocolo e deslocou equipe até o imóvel para realizar o desligamento, o que evidencia a ciência inequívoca da concessionária quanto ao encerramento da relação contratual.

Corroborando tal prova documental, o depoimento da testemunha Antônio Henrique de Oliveira, ex-funcionário das locatárias (GHISOLFI/R G ADMINISTRAÇÃO), confirma a efetiva desocupação do imóvel e o pedido de desligamento do fornecimento de energia:

“
[...]
que pode afirmar que em março de 2020 a EDP foi ao local desligar a energia; que foi o próprio depoente quem fez esse pedido dias antes à EDP; que pode afirmar que em março de 2020 a GHISOLFI não tinha qualquer relação locatícia com a TRANSILVA; que confirma que recebeu o e-mail juntado às fls. 79 da EDP
, comunicando o impedimento pela TRANSILVA do desligamento da energia;
[...]
” (Termo de Audiência ID 13390278).

Assim, as apeladas comprovaram satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme impõe o art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando que diligenciaram para encerrar o contrato de fornecimento no início de março de 2020, cessando o uso do serviço, e que a concessionária foi formalmente notificada.

A eventual oposição da proprietária do imóvel — Transilva Transportes e Logística Ltda. — ao desligamento solicitado não pode ser utilizada como fundamento para imputar às ex-locatárias o pagamento de consumo ocorrido após a comunicação formal de encerramento. Tal conduta, além de desarrazoada, contraria o princípio da boa-fé objetiva e o disposto na regulamentação da ANEEL, que veda a transferência de débitos a terceiros que não mais figurem como usuários ou possuidores da unidade consumidora.

Portanto, verifica-se que a
alegação central da apelante EDP, de que as autoras seriam responsáveis por não terem comprovado o pedido formal de encerramento contratual, resta infirmada pelas provas dos autos — inclusive aquelas produzidas pela própria concessionária. O e-mail expedido pela EDP e a prova testemunhal confirmam que a distribuidora foi devidamente notificada, mas deixou de adotar as medidas administrativas
e/ou judiciais
necessárias para efetivar o desligamento
da
energia
elétrica.

Diante desse cenário, a sentença que declarou a inexistência do débito em nome das apeladas, referente ao período posterior à solicitação de desligamento (março a outubro de 2020, no valor de R$ 28.508,06), mostra-se acertada, porquanto em consonância com o art. 70, inciso I e §4º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 e com o entendimento consolidado de que a obrigação pelo pagamento do consumo de energia elétrica é pessoal e deve recair sobre quem efetivamente usufrui do serviço ou deu causa à sua continuidade indevida.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CIÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E DE SUA INÉRCIA EM ATENDER O REQUERIMENTO DO CLIENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizada por proprietário de imóvel e da concessionária de energia elétrica. 2. Pedido na inicial limitado à alteração da unidade consumidora de energia elétrica registrada na concessionária, tendo em vista a utilização do imóvel para fins de locação.
3. Conforme entendimento do c. STJ, “a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
(...). Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. (...). Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR). 4.
Caso concreto em que o consumidor comprovou a existência de pedido administrativo de alteração da unidade consumidora registrada na concessionária, de modo que a pretensão deduzida na petição inicial deve ser julgada parcialmente procedente, com alteração do registro da unidade consumidora desde a data do requerimento administrativo
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004482-02.2018.8.08.0021 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 22/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CEMIG - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO CONTRIBUINTE -
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE - DEVER DO LOCATÁRIO - REQUERIMENTO COMPROVADO - INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- DANO MORAL - CONFIGURADO. - Reconhecida no Incidente de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16 .056466-2/002 a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como a competência da Vara da Fazenda Pública e Autarquias para processar e julgar as ações propostas em face da CEMIG Distribuição S/A, que é o caso dos autos, deve ser reconhecida a competência deste Tribunal para julgamento do recurso interposto - Não há cerceamento de defesa quando a própria parte declara que não tem outras provas a produzir -
É cediço que, uma vez apurado débito de energia elétrica, ele não pode ser atribuído necessariamente à pessoa do proprietário ou quem consta como contratante, mas àquele que efetivamente usufruiu da unidade consumidora e consumiu a energia - Conforme entendimento jurisprudencial, o débito de energia elétrica possui natureza pessoal, ou seja, não se caracteriza como obrigação propter rem, mas, sim, propter personam - É dever do locatário, ao final do contrato de locação, diligenciar junto à concessionária de energia elétrica no intuito de cancelar o contrato, ficando ciente que, em caso de inércia, permanecerá como titular das contas perante a prestadora do serviço – Patenteada a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela prática de conduta ilícita decorrente de realização de inscrição indevida quando comprovado que o consumidor diligenciou junto à concessionária de energia elétrica o desligamento da energia após a saída do imóvel locado
- Os transtornos, constrangimentos, humilhação e dor experimentados pelo contr ibuinte são presumidos e devem ser reparados - O valor relativo à condenação por danos morais deve ser fixado de acordo com critérios e parâmetros que visem diminuir a dor sofrida pela vítima, devendo, ainda, apresentar um caráter punitivo e coercitivo em relação ao causador do dano, cujo 'quantum' deve significar um desestímulo à reincidência, porém dentro dos critérios de razoabilidade e observadas as circunstâncias do caso concreto. (TJ-MG – AC: 02946201420158130145, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 05/09/2019, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2019)

Por fim, quanto à insurgência da EDP relativa à condenação em honorários advocatícios, o percentual fixado na sentença — 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa — mostra-se adequado e proporcional. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que o Juízo de origem considerou o grau de zelo dos patronos das autoras, a natureza e a complexidade da causa, que demandou, inclusive, a realização de audiência de instrução e julgamento presencial.

Ademais, a condenação não se revela desarrazoada, tendo em vista o reflexo econômico da demanda, cujo valor da causa é de R$ 28.508,06 (vinte e oito mil
e
quinhentos e oito reais e seis centavos). Assim, não há fundamento para a redução da verba honorária, que permanece em consonância com os parâmetros legais e com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. CONCLUSÃO:

Por todo o exposto:
a)
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela Transilva Transportes e Logística Ltda, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do interesse recursal;

b)
CONHEÇO
do recurso de apelação
cível interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, por já estarem fixados, na origem, no patamar máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pela
Transilva Transportes e Logística Ltda
, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do interesse recursal; e
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.